Tribunal: TJMT
Processo: 1026546-86.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026546-86.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMARILIO GONCALO DA SILVA - CPF: 820.979.331-49 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.-

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. JUNTADA DO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO INDIVIDUALIZADO E CONTRATO ORIGINÁRIO. COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRENTE
. RECURSO DE ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO – PADRONIZADOS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE
LEANDRO MARREIROS JACINTO
.
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
-
Apresentado o contrato originário e documentos assessórios, entre consumidor e cedente, acompanhados do Termo de Cessão de Crédito
- firmado entre cedente e cessionário -
demonstram a existência da dívida.
2-
A ausência de impugnação válida em relação ao contrato originário, empresta validade à relação jurídica.
3-
Sendo legítima a dívida, a cobrança constitui exercício regular de direito do credor.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados Cíveis em desfavor da sentença de id. 186952709, na reclamação nº
1026546-86.2023.8.11.0002,
do Juizado Especial Cível do Bairro Jardim Glória/Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando o débito inexistente e fixando dano moral em R$ 1.000,00 (
mil reais
).

O(s) fundamento(s) dos recursos é(são):
Recorrente
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO – PADRONIZADOS:
- negativação devida; - legalidade da cessão do crédito; – dano moral não configurado;

Recorrente

AMARILIO GONCALO DA SILVA
:
- majoração dano moral
.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO – PADRONIZADOS.

A Recorrente, no id nº 186952696, trouxe documentos que vinculam o Recorrido ao débito originalmente firmado junto à empresa BANCO YAMAHA, além do Termo de Cessão de Crédito, quais sejam:
- Ficha Cadastral; - Cédula de Crédito Bancário; - Contrato de Operação de Crédito; - Documentos pessoais
.

Deste modo, restando ausente impugnação válida pelo Recorrido, aos documentos indicados em relação à contratação originária, presume-se válida a relação jurídica, a inadimplência e a respectiva cobrança.

Nesse sentido:

“EMENTA: INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA –
CESSÃO DE CRÉDITO – CONTRATO ORIGINÁRIO REGULARMENTE ASSINADO PELO DEMANDANTE – INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Age em exercício regular de direito quem promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se efetivamente comprovada ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.”
(TJMT – TRU – RI nº 10582791020228110001 – rel. Juiz SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 24/04/2023 – DJe 27/04/2023). Grifei.

2. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente
AMARILIO GONCALO DA SILVA
.

- majoração dano moral.

Ante a reforma da sentença no sentido de reconhecimento da legitimidade da cobrança e restrição, não há que se falar em condenação em dano moral, restando prejudicada a pretensão do Recorrente AMARILIO GONCALO DA SILVA.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso de
AMARILIO GONCALO DA SILVA
e NEGO PROVIMENTO;
b)

conheço do recurso de
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO – PADRONIZADOS
e DOU PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para:
b.1)
declarar a legitimidade da cobrança do débito discutido nos autos, bem como, sua restrição perante os órgãos de proteção ao crédito
;
b.2)
indeferir o dano moral;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95:
c.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO – PADRONIZADOS;
c.2)
condeno a parte Recorrente
AMARILIO GONCALO DA SILVA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
c.2.1)

inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
c.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
c.2.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023